Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723847-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELMA LIMA OLIVEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOSE DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante da cota da Procuradoria de Justiça (ID no 48635123), intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde suscitada pelo Distrito Federal. 2. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme requerido (ID no 48635123). 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 5 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO